Tribunal: TJBA
Processo: 8016541-67.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016541-67.2024.8.05.0146 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADO/APELANTE: ARNOBIO CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ORLANDO ESPINHEIRA FREIRE DE CARVALHO NETO, LUANNE EMANOELLE RODRIGUES SOUSA, MARIA EDUARDA ALVES RAMOS

EMBARGANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

mk4

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO MANTENDO A DECISÃO QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA (TEMA 11
50
DO ST
J
).
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.
Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria sobre a qual já tenha havido pronunciamento do Órgão julgador. 3.Embargos manifestamente protelatórios. Advertência quanto a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016541-67.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
ARNOBIO CORREIA DOS SANTOS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 1 de Julho de 2025.